Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725287-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUGENIA OLIVEIRA DA SILVA FILHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência a manifestação, inclusive quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator